Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728115-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANER PIRES DE ARRUDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waner Pires de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0733208-85.2025.8.07.0001, que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, sob o fundamento de que a parte autora não reside no Distrito Federal e que a conta do PASEP objeto da lide foi aberta em agência situada naquela localidade. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por WANER PIRES DE ARRUDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização, em razão de defeito no serviço prestado. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, e coloca no polo passivo o endereço da sede do Banco do Brasil e não da agência em que ocorrem os depósitos, conforme se depreende do extrato simplificado apresentado (ID n. 240672620). É o relatório. DECIDO. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: “ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASILIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÂO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA 'A', CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. 2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja. O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: "A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei". Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo 179, inciso XII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe "juízo ou tribunal de exceção" (artigo 5o, inciso XXXVII), onde se lê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. 3.3. Precedente: "[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural." (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). 3.4. Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: "[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116). 4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. 4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 4.2. Precedente: "[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial." (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). 5. Nos termos do art. 53, IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP. 6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores. 7. Agravo improvido.” (Acórdão 1247401, 07254653720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A verificação da tentativa de burla do princípio do Juiz Natural acarretou, inclusive, a modificação de regras processuais, que atualmente estabelece que : "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. I” Em suas razões, o agravante sustenta que “a competência para o processamento da presente demanda, na verdade, se trata de uma questão de territorialidade, a qual se refere, portanto, à competência relativa, e não absoluta.” Acrescenta ainda que “há previsão legal expressa que fundamenta o ajuizamento da ação na sede da pessoa jurídica demandada, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ.” Alega violação à Súmula 33 do STJ e à Súmula 23 do TJDFT, pleiteando o reconhecimento da competência do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e manter o processamento perante o i. Juízo a quo. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia cinge-se ao pedido liminar, estritamente quanto ao declínio da competência do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, conforme decisão de ID 240768925 no processo de origem. Nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso quando verificados os requisitos do art. 995, parágrafo único: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada; e (ii) demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, o agravante fundamenta a competência do juízo de origem no fato de que a ação foi proposta no foro da sede da instituição financeira ré, o Banco do Brasil S/A, localizada em Brasília/DF, com fundamento no art. 53, III, "a", do CPC. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal evoluiu no sentido de mitigar a aplicação automática da regra da sede da pessoa jurídica como foro competente quando evidenciada a escolha aleatória e abusiva do foro. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957674, 0744103-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de valores relativos ao PASEP, que declinou da competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza – CE, domicílio do autor. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de conexão entre a demanda e o foro escolhido, caracterizando-se escolha aleatória e injustificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da sede do agravado (Brasília/DF) para o ajuizamento da ação de cobrança, diante da ausência de vínculo com o domicílio do autor e da agência gestora da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se é possível a declinação de competência territorial de ofício, para o presente caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial para ações em que pessoa jurídica figure no polo passivo, especialmente nos casos que envolvem relação bancária, deve observar o foro do local onde se situa a agência ou sucursal responsável pela relação jurídica discutida, conforme o art. 53, III, "b", do CPC. 4. A escolha do foro de Brasília, apesar de ser a sede do Banco do Brasil, revela-se injustificada diante da ausência de vínculo fático-jurídico com o domicílio do autor (Fortaleza/CE) ou com o local da contratação, configurando prática abusiva vedada pelo § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.879/2024. 5. A Súmula 33/STJ, que veda a declinação de ofício da competência territorial relativa, não se aplica no caso, pois a escolha aleatória de foro sem justificativa razoável configura exceção à regra, legitimando a atuação do juízo para coibir o chamado “turismo processual”. 6. Ainda que se trate de relação de consumo, a ausência de prejuízo à parte autora e a facilidade proporcionada pelo processo eletrônico inviabilizam o reconhecimento da competência do foro escolhido por mera conveniência, sobretudo quando há foro competente vinculado diretamente aos fatos da demanda. 7. O precedente do STJ (REsp 2.106.701, 2.158.972 e 2.161.475) reforça a tese de que o ajuizamento da ação deve respeitar o foro da agência bancária envolvida, prevalecendo o princípio do juiz natural e da racionalidade jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico subjacente configura prática abusiva que autoriza a declinação de competência territorial de ofício. 2. A sede nacional da pessoa jurídica ré não prevalece sobre o foro do local da agência ou sucursal responsável pela relação jurídica discutida, conforme art. 53, III, "b", do CPC. 3. A vedação da Súmula 33/STJ à declinação de ofício da competência territorial não se aplica quando demonstrada a escolha aleatória e abusiva do foro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e “b”; 63, § 5o; CF/1988, art. 93, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701, REsp 2.158.972, REsp 2.161.475; TJDFT, Acórdão 1937969, 0737878-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16.10.2024. (Acórdão 2002045, 0711451-38.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I – A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra/BA não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. O autor tem domicílio em Barra/BA, onde também está localizada a agência de relacionamento com o Banco-réu. III – Na ação de reparação de danos morais e materiais em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso da agência em que foi contraída a obrigação e do domicílio da parte, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Reformulado o entendimento da Relatora. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1928221, 0730435-07.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Portanto, em cognição sumária, própria deste momento processual, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator